Tribunal: TJES
Processo: 0026434-87.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026434-87.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

APELADO: OSMAR JOSE KLEIN

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Configurada inovação recursal nos pedidos complementares apresentados por dois dos bancos apelantes em relação à sentença alterada em embargos de declaração, extrapolando os limites do art. 1.024, §4º, do CPC, razão pela qual tais pedidos não são conhecidos.

2. Os bancos não comprovam a regularidade das contratações, deixando de apresentar contratos assinados pelo autor ou provas inequívocas de anuência. Aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, impõe a reparação dos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, não se verificando excludentes como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. A fraude e os descontos indevidos em benefício previdenciário comprometem a dignidade e o direito ao sossego do autor, configurando dano moral passível de indenização. Contudo, o valor fixado na sentença (R$ 15.000,00 por réu) revela-se excessivo, sendo ajustado para R$ 5.000,00 por réu, em observância ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

5. Os juros de mora sobre os danos materiais devem incidir desde as datas dos respectivos descontos indevidos, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. Quanto aos danos morais, os juros moratórios fluem a partir do último desconto, também pela taxa SELIC.

6. Os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendem aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, refletindo a relevância do trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública em prol do autor.

7. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos em face da r. sentença de fls. 271/220, integrada no id. 9116777, que nos autos da “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
OSMAR JOSÉ KLEIN
em desfavor de
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO PAN S/A, BANCO BMG S/A
e
BANCO ITAÚ BMG/SA
, julgou procedente o pedido autoral para:

“1) DECLARAR inexistente a dívida pertinente ao Cartão de Crédito sob o n° 5259.2217.5281.9119, bem como a inexistência das dívidas relativas aos empréstimos consignados aqui discutidas, firmados com as demandadas;

2) CONDENAR a cada um dos réus ao pagamento de indenização par dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juras moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

3) CONDENAR a cada um dos réus a restituição de todo a montante descontado do benefício previdenciário do autor decorrentes de seus contratos aqui discutidos, com correção monetária partir do desembolso e juros a partir da citação”.

Ainda, condenou os réus ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, estes que, em atenção ao art. 85, §2°, I ao IV do CPC, fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizada.

O réu
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
argumenta, em suas razões (fls. 237/243, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que os contratos de nº 5704253 e nº 22890647 foram celebrados com a empresa BMG, a qual não faz parte do conglomerado ITAÚ UNIBANCO S/A, e inexiste nos autos qualquer evidência de que o autor fora induzido a erro neste aspecto, o que impossibilita a aplicação da teoria da asserção. Quanto ao mérito, sustenta a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado, bem como pela não incidência da Súmula nº 54 do STJ.

O réu
BANCO BMG S/A
, em razões de fls. 247/263, aduz que os contratos de Cartão de Crédito Consignado nº 5704253 e de Empréstimo Consignado nº 228906477 foram celebrados de forma regular e com assinatura do apelado, sendo-lhe concedido um plástico com direito a saques e compras, bem como depositados os valores contratados em sua conta corrente, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço. Pondera, portanto, que inexiste o dever de reparação material ou moral, mormente porque os contratos previam a possibilidade de desconto em folha de pagamento do mínimo estampado nas faturas. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais, e pelo abatimento dos montantes depositados em favor do autor.

Por seu turno, o
BANCO PAN S/A
interpôs recurso adesivo à apelação (fls. 268/278), alegando a legalidade do contrato de nº 311794206-4, bem como a inexistência de danos a serem indenizados. Subsidiariamente, pretende a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Após o julgamento dos embargos declaratórios (id. 9116777), o réu
BANCO BMG S/A
reiterou o recurso anteriormente interposto (id. 9116779).

O réu
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

apresentou emenda ao apelo no

id. 9116781, requerendo seja deferida a compensação do montante depositado em favor do autor, bem como o arbitramento dos honorários sucumbenciais no mínimo legal – 10% (dez por cento) do valor da condenação e, ainda, defende não ter obrigação de reembolsar custas e despesas processuais pois o autor é beneficiário da gratuidade da justiça.

O
BANCO PAN S/A
interpôs recurso de apelação (id. 9116783) nos mesmos termos do apelo adesivo, acrescentando ser descabida a devolução em dobro dos valores descontados, por ausência de má-fé, bem como ser necessária a adequação dos consectários legais.

Contrarrazões no id. 9117242, pelo desprovimento dos recursos, com a manutenção da sentença.

Proferi despacho no id. 10332934 determinando a intimação dos apelantes BANCO ITAÚ UNIBANCO e BANCO PAN S/A para se manifestarem acerca do não conhecimento parcial de seus respectivos recursos, sobrevindo manifestação nos ids. 10437546 e 10608544.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0026434-87.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: BANCO PAN S.A.

APELADO: OSMAR JOSE KLEIN

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Não conhecimento parcial do recursos interpostos por

BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A e BANCO PAN S/A)

Inicialmente, cumpre observar os limites estabelecidos pelo §4º do art. 1.024 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
c
aso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de quinze dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração
”.

Nos presentes autos, a modificação da sentença nos embargos de declaração restringiu-se à inclusão dos ônus sucumbenciais, com a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Todavia, o Banco Itaú Unibanco S/A apresentou, como complemento, pedido de compensação de valores, inovação que não se relaciona à questão dos ônus sucumbenciais.

De igual forma, o Banco Pan S/A, ao insurgir-se contra a repetição em dobro dos valores descontados, também extrapolou os limites impostos pela alteração da sentença nos embargos.

Portanto, nos termos do art. 1.024, §4º, do CPC,
NÃO CONHEÇO
desses pedidos complementares, por ultrapassarem o âmbito permitido.

É como voto.

PROCESSO Nº
0026434-87.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: BANCO PAN S.A.

APELADO: OSMAR JOSE KLEIN

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO
(Mérito)

Cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos em face da r. sentença de fls. 271/220, integrada no id. 9116777, que nos autos da “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
OSMAR JOSÉ KLEIN
em desfavor de
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO PAN S/A, BANCO BMG S/A
e
BANCO ITAÚ BMG/SA
, julgou procedente o pedido autoral para:

“1) DECLARAR inexistente a dívida pertinente ao Cartão de Crédito sob o n° 5259.2217.5281.9119, bem como a inexistência das dívidas relativas aos empréstimos consignados aqui discutidas, firmados com as demandadas;

2) CONDENAR a cada um dos réus ao pagamento de indenização par dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juras moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

3) CONDENAR a cada um dos réus a restituição de todo a montante descontado do benefício previdenciário do autor decorrentes de seus contratos aqui discutidos, com correção monetária partir do desembolso e juros a partir da citação”.

Ainda, condenou os réus ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, estes que, em atenção ao art. 85, §2°, I ao IV do CPC, fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizada.

O réu
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
argumenta, em suas razões, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que os contratos de nº 5704253 e nº 22890647 foram celebrados com a empresa BMG, a qual não faz parte do conglomerado ITAÚ UNIBANCO S/A, e inexiste nos autos qualquer evidência de que o autor fora induzido a erro neste aspecto, o que impossibilita a aplicação da teoria da asserção. Quanto ao mérito, sustenta a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado, bem como pela não incidência da Súmula nº 54 do STJ. Ademais, requer o arbitramento dos honorários sucumbenciais no mínimo legal – 10% (dez por cento) do valor da condenação e, ainda, defende não ter obrigação de reembolsar custas e despesas processuais pois o autor é beneficiário da gratuidade da justiça.

O réu
BANCO BMG S/A
, por seu turno, aduz que os contratos de Cartão de Crédito Consignado nº 5704253 e de Empréstimo Consignado nº 228906477 foram celebrados de forma regular e com assinatura do apelado, sendo-lhe concedido um plástico com direito a saques e compras, bem como depositados os valores contratados em sua conta-corrente, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço. Pondera, portanto, que inexiste o dever de reparação material ou moral, mormente porque os contratos previam a possibilidade de desconto em folha de pagamento do mínimo estampado nas faturas. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais, e pelo abatimento dos montantes depositados em favor do autor.

Por fim, o
BANCO PAN S/A
defende a legalidade do contrato de nº 311794206-4, bem como a inexistência de danos a serem indenizados. Subsidiariamente, pretende a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Pois bem.

Quanto à ilegitimidade passiva suscitada pelo
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
, entendo que não procede. Isto porque é aplicável à hipótese o disposto no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento. E os elementos constantes dos autos indicam o envolvimento das instituições financeiras na origem dos débitos questionados, não havendo prova capaz de excluir a responsabilidade do banco apelante.

No que concerne ao mérito propriamente, impõe-se a análise à luz das normas de Direito do Consumidor e das provas produzidas nos autos.

Conforme dispõe o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nos presentes autos, o autor negou ter contratado os empréstimos consignados e o cartão de crédito que deram origem aos descontos realizados em seu benefício previdenciário. Em contrapartida, os réus, apesar de contestarem a narrativa inicial, não apresentaram provas inequívocas da regularidade das contratações, como os contratos assinados pelo autor ou documentos que demonstrassem a efetiva liberação dos valores com sua anuência.

Transcrevo, a respeito, os contornos fáticos delineados na r. sentença, adotando-os como fundamento neste voto:

“Ao compulsar os autos verifico que o primeiro e o quarto requeridos não negaram a existência dos débitos alegados pelo demandante, mas tão somente aduziram a inexistência de dano indenizável, sob o argumento de que o banco não agiu como dolo ou má-fé. Não obstante tais alegações, não colacionou nenhum documento probatório aos autos.

Mesmo não havendo nos autos o contrato discutido, tampouco impugnação em sede de contestação quanto a supracitada alegação do autor, presumem-se verdadeiras as alegações não impugnadas. Ademais, o autor juntou documento extraído do site do INSS (fl. 13), demonstrando os empréstimos e o cartão com margem consignável vinculados a seu benefício, bem como o valor e a quantidade das parcelas cobradas, o que confirma a relação jurídica estabelecida entre as partes. (...)

Quanto ao terceiro réu, BANCO BMG S/A, este também não nega a existência do débito, pelo contrário, afirmou que a parte autora possui um contrato de Cartão sob o nº 5704253, bem como contrato de empréstimo de nº 228906477, o qual foi solicitado em janeiro de 2012. Aduz serem os contratos válidos, pois solicitados pelo autor. Realizou ainda pedido contraposto para que haja a devolução do valor do mútuo.

A fim de demonstrar o seu direito, trouxe aos autos comprovantes das operações cujo vencimento final de um deles data do final de 2016 e os demais em meados de 2019 (fls. 39/42), demonstrativos dos pagamentos (43/50), faturas mensais do cartão (51/75). Contudo, em que pese os argumentos da parte ré, caberia à mesma trazer aos autos provas da existência do contrato firmado pelo autor e da cobrança dos referidos encargos, ou seja, contrato devidamente assinado pelo autor, porém não trouxe aos autos documentos a fim de demonstrar o alegado.

Quanto ao segundo réu, da mesma forma, não negou a existência dos contratos, mas alegou que sempre exige a entrega dos documentos pessoais originais do cliente, refutando a alegação de operação fraudulenta. Trouxe aos autos planilha de proposta simplificada (fls. 118), ficha cadastral do cliente (fl. 119/120), cópia da identidade do autor (fl. 123) demonstrativos dos pagamentos (43/50), faturas mensais do cartão (51/75).

Contudo, em que pese os argumentos e os documentos apresentados pelo referido demandado, verifico que a cópia da cédula de identidade juntada aos autos pelo réu e as assinaturas constantes nos contratos de fls. 125/131 apresenta visível incompatibilidade com a assinatura constante da cópia de identidade apresentada pela parte autora (fl. 10).

Diante disso, não é possível concluir pela legitimidade das firmas apostas nos contratos, especialmente em razão da inversão do ônus da prova, sendo patente a divergência entre as assinaturas, além de não ser possível aferir a foto da cópia de identidade apresentada pelo demandado (fl. 123)”.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, é aplicável ao caso concreto. Tal dispositivo assim estabelece:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Não foi demonstrada a existência de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsto no §3º do mesmo artigo. Assim, os bancos não lograram êxito em afastar sua responsabilidade pelos danos decorrentes dos descontos indevidos, devendo ser mantida a sentença neste aspecto.

Quanto aos danos morais e aos ônus de sucumbência, registro que tratarei os recursos interpostos de maneira conjunta, uma vez que as teses recursais são compartilhadas entre os litigantes.

Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, a fraude na contratação de empréstimos não desejados, com os descontos indevidos na única fonte de renda do Apelado, retira a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão.

Em relação ao
quantum
considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que o valor arbitrado pelo douto magistrado singular destoa do patamar costumeiramente adotado por este e. Tribunal de Justiça, de maneira que se afigura justa a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em desfavor de cada um dos réus a título de reparação por danos morais, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Considerando que a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Nesta seara, entendo ser o caso de adequação dos consectários legais delimitados na sentença, já que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo, inclusive
ex officio
.

Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca ao dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(TJES, Apelação Cível n. 5000479-95.2022.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 08/03/2023).

Finalmente, com relação aos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considero que atendem aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, refletindo a relevância do trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública em prol do autor.

Diante do exposto,
DEIXO DE CONHECER
os recursos interpostos pelos apelantes
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
e
BANCO PAN S/A
, quanto aos pedidos complementares que extrapolam os limites dos embargos de declaração.

Ato contínuo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelos réus, reduzindo os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em desfavor de cada um deles.

Por fim, altero
ex officio
os consectários legais, nos termos acima delimitados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.